Tribunal: TJDFT
Processo: 0724741-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TAXA DE JUROS ABUSIVA. LIMITAÇÃO DOS JUROS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO VEEMENTE DA ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 539, DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há limite legal, de antemão fixado, para os juros cobrados por instituições financeiras. Dessa forma, a abusividade de determinada taxa cobrada por instituição financeira deve ser constatada ante o caso concreto, tendo como parâmetro meramente inicial a média de mercado.
2. À luz do Enunciado da Súmula no 539, do Superior Tribunal de Justiça, não há vedação legal para a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada como Medida Provisória n. 2.170-36/2001), caso expressamente pactuada. Inexistente qualquer hipótese fático-jurídica para revisão da referida cláusula.
3. Recurso conhecido e não provido.